Tribunal: TJES
Processo: 5022365-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022365-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: FERNANDO WAGNER DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA USO DE BEM PÚBLICO. ORLA MARÍTIMA. ESCOLA DE BEACH TENNIS. ATO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RISCO DE DESORDEM URBANA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha/ES que, nos autos de mandado de segurança, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a expedição de autorização provisória em favor do impetrante para exercer atividade de Escola de Beach Tennis na Praia de Itaparica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09 para concessão de liminar que determine a expedição de autorização para uso privativo de bem público; (ii) estabelecer se a alegada violação à isonomia, em razão de suposta concessão de licenças a terceiros, configura direito líquido e certo apto a justificar a intervenção judicial no mérito administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autorização para uso de bem público, nos termos do art. 19 da Lei Municipal nº 5.406/2013, possui natureza unilateral, discricionária e precária. 4. O Poder Judiciário não pode substituir o administrador na análise da conveniência e oportunidade do ato administrativo, especialmente quanto à gestão e ao ordenamento da orla marítima, cuja aferição da capacidade de suporte compete privativamente ao Executivo. 5. A determinação judicial de ocupação imediata da areia para exploração de atividade econômica gera risco de desordem urbana, devendo prevalecer o uso comum do povo sobre o interesse econômico particular. 6. A inexistência de direito líquido e certo à obtenção compulsória da autorização inviabiliza a concessão de tutela liminar em mandado de segurança. 7. A alegação de quebra de isonomia não se sustenta, pois o Município comprovou que as autorizações anteriormente concedidas a terceiros foram canceladas em sede de autotutela, evidenciando atuação administrativa uniforme de restrição ao adensamento da orla. 8. Fotografias juntadas aos autos não comprovam a existência de novas autorizações formalmente concedidas pelo Poder Público. 9. Eventual irregularidade administrativa atribuída ao ente público não autoriza o Judiciário a conceder autorização negada legitimamente, pois não se admite que suposta ilegalidade justifique outra, sob pena de subversão do ordenamento urbano. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 11. A autorização para uso privativo de bem público é ato unilateral, discricionário e precário, não gerando direito líquido e certo à sua concessão. 12. O Poder Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo relativo à conveniência e oportunidade na gestão da orla marítima. 13. A alegação de quebra de isonomia não se configura quando o ente público comprova atuação uniforme e revogação de autorizações anteriormente concedidas. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Municipal nº 5.406/2013, art. 19.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5022365-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: FERNANDO WAGNER DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, que, nos autos do mandado de segurança ajuizado por FERNANDO WAGNER DA SILVA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à municipalidade a expedição de autorização provisória para o exercício da atividade de Escola de Beach Tennis na Praia de Itaparica.

Em suas razões recursais, o ente agravante afirma, em síntese, que o ato de autorização para uso de bem público possui natureza discricionária e precária. Sustenta a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, ressaltando o risco de desordem urbana e a necessidade de preservação da capacidade de suporte da praia em plena alta temporada, apontando a inexistência de direito líquido e certo do impetrante.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (evento 17664077), alegando quebra de isonomia por parte do ente público – que teria concedido licenças a terceiros – e, posteriormente, protocolou petição (evento 18289508) colacionando fotos e aduzindo a existência de fato superveniente, consubstanciado na suposta instalação de novas quadras no local.

Ao que se verifica, o cerne do presente recurso consiste em analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada nos autos de origem, previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09.

Como consignei na decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal (evento 17639282), cujos fundamentos adoto e reitero como razão de decidir, não vislumbro o alegado direito líquido e certo de obter compulsoriamente a autorização para uso privativo de bem público de uso comum.

Nos termos do artigo 19 da Lei Municipal nº 5.406/2013, a autorização é ato unilateral, discricionário e precário. O Poder Judiciário não pode substituir o administrador na análise da conveniência e oportunidade (mérito administrativo), especialmente na gestão e ordenamento da orla marítima, cabendo privativamente ao Executivo aferir a capacidade de suporte da praia. A determinação judicial para ocupação imediata da areia gera inegável risco de desordem urbana, devendo o uso de bem comum do povo prevalecer sobre o interesse econômico particular.

No tocante às teses levantadas pelo agravado em sede de contrarrazões e nos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar desta relatoria — notadamente a alegação de violação à isonomia sob a justificativa de que terceiros teriam obtido licenças para o mesmo local —, registro que não merecem prosperar. Isto porque, ao prestar informações ao juízo de origem, o ente municipal comprovou documentalmente que as autorizações a que se refere o agravado foram posteriormente canceladas pela própria Administração em sede de autotutela. Tal providência infirma por completo a tese de tratamento discricionário, perseguição ou privilégio a terceiros, demonstrando uma atuação uniforme do Município em restringir o adensamento da orla.

Quanto à petição inserta no evento 18289508, na qual o agravado alega fato superveniente, cumpre consignar que as fotos colacionadas aos autos, retratando redes armadas na areia, não são suficientes para comprovar a existência de novas autorizações formalmente concedidas pelo Poder Público.

Ainda que assim não fosse, a suposta conduta irregular atribuída ao ente público — consubstanciada na tolerância ou em suposta autorização discricionária irregular a terceiros — não serve como fundamento para que seja concedida pelo Judiciário a autorização pretendida pelo agravado, que foi legitimamente negada pelo Município com o fim de preservar o uso do bem público e evitar o loteamento da praia. Em outras palavras, não se pode admitir que uma ilegalidade (sequer cabalmente comprovada) justifique a concessão de outra, subvertendo o ordenamento urbano.

Nesse mesmo sentido, destaco o escorreito parecer do Ministério Público atuante na origem, consignando que a revogação de licenças de terceiros demonstra uma política uniforme de restrição, não havendo ofensa à impessoalidade, e opinando pela manutenção da validade do ato administrativo impugnado.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a r. decisão de primeiro grau para revogar a tutela provisória de urgência anteriormente concedida.

Ato contínuo, julgo prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)